Tribunal: TCU
Processo: 000.144/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor do Senhor Antônio Rodrigues da Silva, prefeito do Município de Poxoréo/MT no período de 1/1/2001 a 31/12/2008, devido a irregularidades na execução do Convênio n.o 657/MAS/2003, que teve por objetivo apoiar a implantação do Centro de Referência da Assistência Social - Casa da Família.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, devido a irregularidades na execução do Convênio n.o 657/MAS/2003, que teve por objetivo apoiar a implantação do Centro de Referência da Assistência Social - Casa da Família; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer, de ofício, a prescrição das pretensões punitivas e ressarcitórias, arquivando-se os presentes autos, com base nos arts. 2o, 4o, inciso I, 5o, incisos I e II e § 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; e 9.2. dar ciência desta decisão ao responsável e ao órgão concedente.